Tribunal: TJMT
Processo: 1006702-04.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006702-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VILSON NERI AREND - CPF: 630.377.691-49 (APELADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE A CONTAGEM DO PRAZO – ARTIGO 4°, DO DECRETO N.° 20.910/32 – DESEMPENHO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR POR MILITAR – PAGAMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PREVISÃO A PARTIR DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 555/2014 – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPITULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do artigo 4°, da Lei n.° 20.910/32, o requerimento formulado na via administrativa suspende a contagem do prazo prescricional.

2.
Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

3. O Policia militar que desempenhe função privativa de grau hierárquico superior tem direito à diferença remuneratória, cujo cálculo deve ser realizado com a observância do disposto no artigo 31, § 1° e artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n.° 555, de 29 de dezembro de 2014, da qual a vigência constitui marco inicial para o adimplemento do soldo.

4.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1006702-04.2021.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 169500465):

“
Vistos.

Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela antecipada, proposta por
VILSON NERI AREND
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o recebimento de valores provenientes da diferença salarial decorrente do exercício de função privativa de grau hierárquico superior para o qual foi designado.

Narra a inicial que o autor é policial militar com ingresso na carreira em 03.07.1998, ocupando na data da distribuição, a patente de 1º Sargento da PMMT, bem como na data de 26.11.2013, quando estava na patente de 3º Sargento da PMMT, foi designado para exercer a função de Comandante do 3º Pelotão da PMMT de Itiquira/MT, por meio do Boletim Geral da PMMT de n.º 901, de lavra do Comandante do CR. IV, onde permaneceu até 09.06.2017 (Boletim do Comando Geral nr 1745, id. 50246395). Relata que, malgrado atuação exercendo funções privativas de grau hierárquico superior, não foi remunerado consoante o cargo exercido.

Desta forma, pugna pela condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais oriundas da função de Comandante, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a data em que deveria ter recebido, além a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido no id. 50644739. Na ocasião foi concedido os benefícios da justiça gratuita

Citado, o requerido apresentou contestação no id. 55323431, arguindo, em preliminar, a revogação do benefício da justiça gratuita e a prescrição quinquenal. No mérito, requer sejam julgados improcedentes os pedidos postos na inicial, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios..

Impugnação à contestação carreada no id. 55430881.

Instados, a parte autora informa que não pretende produzir outras provas no id. 55909102, sobrevindo os autos conclusos para deliberações.

É o relatório. Fundamento e
DECIDO
.

Sem delongas, conforme os artigos 7º e 8º, da lei de regência, a gratuidade de justiça pode ser revogada a pedido da parte contrária (art. 7º), desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos à sua concessão, o que não ocorreu na hipótese, de modo que indefiro o pedido neste ponto.

Com relação à preliminar de prescrição, incumbe ressaltar que, na forma do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, o requerimento administrativo protocolado pelo autor sob o n.º 001/VNA/3ºPELPM/2015, na data de 29.07.2015 e pendente de conclusão até a presente data, suspende o curso da prescrição quinquenal, de sorte que a tese da requerida não prospera.

No mérito propriamente dito, o Decreto Estadual de nº 2.454/2010, no anexo único, parte II, em sua redação original, dispunha que:

Parte II - Vinculação dos níveis hierárquicos aos níveis funcionais

Níveis hierárquicos (Cargos/Postos/Grad)

Níveis funcionais (Funções)

[...]

5 - 1º Tenente - Comando Adjunto de Companhia; Gerência Subalterna; Comando de Pelotão;

Já o Decreto nº 2.294/2014, que alterou o Decreto nº 2.454/2010, determinava a vinculação do nível hierárquico de Aspirante ao comando de Pelotão. Vejamos:

O Anexo Único, Parte II, do Decreto nº 2.454, de 22 de março de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

Parte II - Vinculação dos níveis hierárquicos aos níveis funcionais

7 – Aspirante – Comando de Pelotão

Quanto à possibilidade de pagamento de diferença remuneratória em favor do militar designado para desempenho de função de grau hierárquico superior, o artigo 17 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231/2005, previa que:

Art. 17.
O substituto faz jus à remuneração equivalente à do titular do posto ou graduação
, devendo a Diretoria de Recursos Humanos independente de requerimento incluir na folha de pagamento a respectiva diferença,
desde que o período de substituição seja igual ou superior a 30 (trinta) dias
.

§ 1º O disposto neste artigo também se aplica aos militares que forem nomeados ou designados para exercerem cargos e funções privativas de militares de grau hierárquico superior
, ressalvados os casos em que houver mais de um posto ou graduação de diferença entre o titular e seu substituto, quando a remuneração do substituto será igual a do posto ou graduação imediatamente superior ao seu.

§ 2º Para o cumprimento do disposto neste artigo dever-se-á observar Decreto a ser editado pelo Poder Executivo.

Ocorre que, o referido dispositivo foi revogado pela Lei Complementar nº 453/2011, portanto, antes da designação do autor para responder interinamente pelo Comando do 3º Pelotão da PMMT - Itiquira/MT, que se deu em 26.11.2013, por meio da Portaria do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso nº 901, como se vê no id. 50246392.

Com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, instituiu-se as hipóteses de substituição e designação, nos seguintes termos:

Art. 31 A substituição que se caracteriza como uma designação temporária de função ocupada por outro militar estadual, dar-se-á mediante ato do Comandante-Geral
, em casos de ausência ou impedimento eventual do titular da função militar.

§ 1º Em se tratando de substituição de função privativa de grau hierárquico superior, o substituto fará jus, enquanto durar a substituição, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, desde que esse período seja igual ou superior a 30 (trinta) dias.

§ 2º O órgão de pessoal da instituição, independente de requerimento, deverá incluir na folha de pagamento a respectiva diferença salarial.

§ 3º O Governador do Estado regulamentará no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a Lei de Organização Básica das instituições militares, definindo as funções institucionais, bem como as suas titularidades.

Art. 32 A designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral.

Parágrafo único. Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença.

Outrossim, o verbete nº 378 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.

Dito isso, conclui-se que o autor faz
jus
à diferença remuneratória pelo desempenho de função privativa do posto de Comandante do 3º Pelotão da PMMT de Itiquira/MT, tão somente a partir da vigência da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555/2014.

Nesse sentido, é a posição do TJMT,
in verbis
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MILITAR — DESEMPENHO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR — PAGAMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — MARCO INICIAL — DATA DE VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014. FORMA DE CÁLCULO — NECESSIDADE DE OBSERVAR O DISPOSTO NOS ARTIGOS 31, § 1º E 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.
O militar faz jus à diferença remuneratória pelo desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, tão somente a partir da vigência da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014
. Quanto à forma de cálculo, deve ser observado o disposto nos artigos 31, § 1º e 32, parágrafo único, da referida lei. Recurso provido. Sentença ratificada nos seus demais termos.

(TJ-MT 10109053420188110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Dje: 27/07/2022).

Por fim, quanto à correção monetária e aos juros de mora deve prevalecer o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, fixando o Tema nº 905:

“(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”.

Dessa forma, deve ser aplicado o IPCA-E no tocante à correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e quanto aos juros de mora estes devidos desde a citação, utilizando-se a partir de julho de 2009: remuneração oficial da caderneta de poupança (TR).

Diante do exposto
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso a pagar ao requerente as diferenças de subsídio no período de
29.12.2014 a 09.06.2017
(Boletim do Comando Geral nr 1745, id. 50246395), quando exerceu função de grau hierárquico superior no posto de Comandante do 3º Pelotão da PMMT de Itiquira/MT, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),
tudo a ser a ser calculado em sede de liquidação de sentença
.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

ISENTO
o ente público do pagamento de custas processuais. Em relação aos
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
serão arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

Processo
SUJEITO
ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inc. II, do CPC.

No caso de interposição de recurso voluntário,
INTIME-SE
a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
REMETAM-SE
os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.

P. I. CUMPRA-SE
, expedindo o necessário..

Data registrada no Sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão inicial, diante do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre os fatos e o ajuizamento da ação.

No mérito, aduz que quando “
há um exercício de função hierarquicamente superior, que enseja direito ao servidor militar de perceber pela remuneração equivalente ao grau hierárquico exigido para tal função sob pena de enriquecimento sem causa do Estado
”.

Afiança, nesse contexto, que, na hipótese, “
a designação de função ao grau hierárquico superior do policial militar se deu sob o pálio da Lei Complementar Estadual N° 231, de 15 de dezembro de 2005, sendo nesta lei não havia qualquer previsão desse direito
”, a qual somente foi regulamentada pela Lei Complementar Estadual n.° 555, de 29 de dezembro de 2014.

Pontua, ademais, que “
o requerente foi designado para Comandar o 3° Pelotão de Itiquira-MT, unidade pertencente ao Comando Regional IV, e frisamos a função de Gerente de Manutenção exercido pelo Autor, segundo o que dispõe o Decreto Estadual n° 2.294 de 14/04/14, que regulamenta a Lei Complementar nº 386/2010 é o de oficial subalterno ou de aspirante-a-oficial
”.

Argumenta, com base nisso, que “
o requerente faz parcialmente jus ao pleito, considerando que o período correspondente para recebimento à diferença entre o subsídio de sua graduação e a de Aspirante a Oficial PM deva ser entre o período de 29/12/2014 a 25/04/2017, sob égide a Lei Complementar nº 555/2014, e não todo o período em que exerceu as funções de grau hierárquico superior
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
para o fim de reformar a sentença, nos termos da fundamentação acima
” (ID. 169500466).

Nas contrarrazões, a parte apelante pugna pelo não provimento do recurso (ID. 169500467).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir manifestação, inexistindo para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos e coletivos de larga abrangência social (ID. 175836653).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1006702-04.2021.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo o pagamento das diferenças de soldo, referentes ao período de 22.11.2013 a 25.04.2017.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte apelada as diferenças de subsídio no período de 29.12.2014 a 09.06.2017, quando exerceu função de grau hierárquico superior no posto de Comandante do 3° Pelotão da Polícia Militar de Itiquira, MT (ID. 169500465).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de prescrição, sabe-se que, nos termos do artigo
1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Na hipótese, a parte apelante sustenta que entre a data da designação da parte apelada para exercer função de privativa de grau hierarquicamente superior e a data de ajuizamento da demanda transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Todavia, por se tratar de parcela salarial, isto é, devida mês a mês, evidencia-se uma relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n.° 85, do STJ. Veja-se:

“SÚMULA N. 85 Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Além disso,
de acordo com o artigo 4°, do Decreto n.° 20.910/32, o requerimento administrativo interrompe o prazo prescricional, cuja contagem permanece suspensa durante todo o curso do procedimento. Confira-se:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

Nesse contexto, do exame do processado, verifica-se que a parte apelada postulou administrativamente pelo pagamento da diferença de soldo na data de 29.07.2015 (ID. 169500441), circunstância que interrompeu a contagem do lustro prescricional.

À vista disso,
REJEITO a preliminar de prescrição
aventada pela parte apelante.

No mérito recursal, insurge-se à parte apelante quanto ao marco inicial para o pagamento da diferença remuneratória, que deve corresponder ao período de vigência da Lei Complementar Estadual n° 555/2014.

Com efeito, mister ressaltar que na sistemática processual
incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso)
.

Da análise do recurso interposto, observa-se, no entanto, que a parte apelante não impugnou as razões de decidir, uma vez que o magistrado
a quo
deferiu o pedido, dentro do limite temporal indicado no apelo, porquanto, os argumentos apresentados não se relacionam com a causa de decidir.

Nessa conjectura, registra-se que as razões recursais
constituem componente imprescindível
para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais,

a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre parte do apelo e a sentença que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível em parte.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ -

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2.O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3.Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4. Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.”

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.”

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Dessa maneira, por ausência de dialeticidade nas razões recursais quanto ao marco temporal,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
nesse capítulo.

Em reexame necessário, no que se refere à possibilidade de pagamento de diferença remuneratória em favor de policial militar designado para desempenho de função de grau hierárquico superior, o artigo 17, da Lei Complementar Estadual n.° 231/2005, previa que:

“Art. 17 O substituto faz jus à remuneração equivalente à do titular do posto ou graduação, devendo a Diretoria de Recursos Humanos independente de requerimento incluir na folha de pagamento a respectiva diferença, desde que o período de substituição seja igual ou superior a 30 (trinta) dias.

§ 1º O disposto neste artigo também se aplica aos militares que forem nomeados ou designados para exercerem cargos e funções privativas de militares de grau hierárquico superior, ressalvados os casos em que houver mais de um posto ou graduação de diferença entre o titular e seu substituto, quando a remuneração do substituto será igual a do posto ou graduação imediatamente superior ao seu.

§ 2º Para o cumprimento do disposto neste artigo dever-se-á observar Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”.

Referido dispositivo, no entanto, foi revogado pela Lei Complementar Estadual n.° 453/2011, ou seja, antes da designação da parte apelada para exercer a função de Comandante do 3º Pelotão PM de Itiquira, MT, ocorrida na data de 22.11.2013, conforme Boletim Geral da PMMT n.° 901, de 26 de novembro de 2013 (ID. 169500440).

Posteriormente, em 29 de dezembro de 2014, a Lei Complementar Estadual n.° 555/2014, instituiu as hipóteses de substituição e designação, nos seguintes termos:

Art. 31 A substituição que se caracteriza como uma designação temporária de função ocupada por outro militar estadual, dar-se-á mediante ato do Comandante-Geral, em casos de ausência ou impedimento eventual do titular da função militar.

§ 1º Em se tratando de substituição de função privativa de grau hierárquico superior, o substituto fará jus, enquanto durar a substituição, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, desde que esse período seja igual ou superior a 30 (trinta) dias.

§ 2º O órgão de pessoal da instituição, independente de requerimento, deverá incluir na folha de pagamento a respectiva diferença salarial.

§ 3º O Governador do Estado regulamentará no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a Lei de Organização Básica das instituições militares, definindo as funções institucionais, bem como as suas titularidades.

Art. 32 A designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral.

Parágrafo único. Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença.

Desse modo, a parte apelada faz jus à diferença remuneratória pelo desempenho de função privativa hierarquicamente superior, tão somente a partir da vigência da Lei Complementar Estadual n.° 555/2014, cujo cálculo da diferença remuneratória deve ser realizado em liquidação de sentença, observando-se o disposto no artigo 31, § 1° e artigo 32, parágrafo único, da referida Lei.

No que tange aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade, bem como,
em REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO
a sentença
para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024